Tribunal: TJDFT
Processo: 0738599-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA. COEFICIENTE DE 1/8 APLICADO SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO CRIME. PENA MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL MANTIDA. TEMA No 585/STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. SÚMULA No 269 DO STJ INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime.
2. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada, como ocorreu na espécie, em face da preponderância da multirreincidência, sem desprezar a força atenuante da confissão espontânea.
3. Ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos, tendo em vista a reincidência do réu e as duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e culpabilidade), mostra-se inaplicável a Súmula n. 269 do STJ, devendo ser mantido o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena, conforme artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.